Tribunal: TJES
Processo: 5017501-39.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017501-39.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA VAZ NOVAES GOVEIA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE TARIFAS. CADASTRO. AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO AUTO E PRESTAMISTA. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 –

A tarifa de cadastro está prevista na Resolução 3.919/10 do Conselho Monetário Nacional, que altera e consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e dá outras providências
.
2 -

Quanto as cláusulas de tarifa de avaliação do bem e registro de contrato, a sua previsão é de legalidade, excetuada nos casos em que o serviço não foi efetivamente prestado, possibilitando também controle de onerosidade excessiva. In casu, a tarifa de avaliação do bem está prevista na cláusula D.2, enquanto que o registro de contrato, na cláusula B.9.

3 -

o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (
STJ. REsp nº 1.639.320/SP. 2ª Seção. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. DJe 17/12/2018)
.
4 -
Na hipótese, houve comprovação de que o consumidor teve a opção de dispensar o seguro contratado, bem como de que o serviço é prestado por terceiro, o que descaracteriza a abusividade da contratação dos seguros. Acerca disso, restou evidenciado que houve inclusive a assinatura do consumidor em folha apartada referente a contratação do seguro (ID 14721768), o que demonstra que a informação acerca da contratação do seguro foi passada de maneira satisfatória ao consumidor, tendo o banco cumprido o preceito do artigo 6º, III do CDC.
5 -
Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5017501-39.2022.8.08.0024

APELANTE:
RENATA VAZ NOVAES GOVEIA

APELADO
: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de id 5883449 por meio do qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Revisional.

Nas razões de recurso (id 5883452) a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando: 1º) abusividade na cobrança das tarifas de Registro de Contrato, Avaliação do Bem e o Seguro; 2º) necessidade de exclusão dos valores das tarifas do valor financiado; 3º) ressarcimento dos valores cobrados em dobro.

A tarifa de cadastro está prevista na Resolução 3.919/10 do Conselho Monetário Nacional, que altera e consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e dá outras providências. Veja-se:

Art. 1º
A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

(...)

Art. 3º
A cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários a pessoas naturais deve observar a lista de serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na Tabela I anexa a esta Resolução, assim considerados aqueles relacionados a:

I - cadastro;

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) na análise do Tema 958, firmou a seguinte Tese:

(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (...)

No caso em julgamento, como ressaltado pelo Magistrado “a quo”:

“Quanto as cláusulas de tarifa de avaliação do bem e registro de contrato, a sua previsão é de legalidade, excetuada nos casos em que o serviço não foi efetivamente prestado, possibilitando também controle de onerosidade excessiva.

In casu, a tarifa de avaliação do bem está prevista na cláusula D.2, enquanto que o registro de contrato, na cláusula B.9.

Ocorre que, há, nos autos, comprovação de que a vistoria foi realizada, consoante Termo de Avaliação do Veículo, ID 20247933, cabível, portanto, a sua cobrança, e quanto o registro do bem, não foi evidenciado que o serviço não foi prestado, presumindo-se feita em razão da utilização do veículo pelo requerente.

Nesse sentido, não há a incidência da hipótese excepcional prevista no item 2.3.1 da Tese Firmada no Repetitivo 958, sendo, portanto, cabível e legal a incidência das cláusulas”.

Assim, a cobrança de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) a título de tarifa de avaliação do bem e R$ 401,60 (quatrocentos e um reais e sessenta centavos) a título de registro de bem, não demonstra, a meu ver, onerosidade excessiva, inexistindo também qualquer demonstração pela parte requerente de que a tarifa foi excessiva.

Prosseguindo, no que diz respeito a legalidade (ou não) da cobrança do seguro auto e prestamista, bem como a cobrança do seguro de proteção financeira, razão também não lhe assiste.

É cediço ser vedado ao fornecedor “condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço”, nos termos do artigo 39, I do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (
STJ. REsp nº 1.639.320/SP. 2ª Seção. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. DJe 17/12/2018)
.

Contudo, fato é que tal abusividade não se presume, motivo por que sua constatação, no caso concreto, deve ocorrer mediante suficientes indícios dentro do contexto fático-probatório.

No presente caso, como ressaltado na Sentença: “
houve comprovação de que o consumidor teve a opção de dispensar o seguro contratado, bem como de que o serviço é prestado por terceiro, o que descaracteriza a abusividade da contratação dos seguros. Acerca disso, restou evidenciado que houve inclusive a assinatura do consumidor em folha apartada referente a contratação do seguro (ID 14721768), o que demonstra que a informação acerca da contratação do seguro foi passada de maneira satisfatória ao consumidor, tendo o banco cumprido o preceito do artigo 6º, III do CDC
”.

Assim, diante da regularidade da cobrança das tarifas e dos encargos contratuais pela Instituição, não há que se falar em restituição de valores cobrados a tal título, tampouco em dobro.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 5,0% (cinco por cento), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da Apelante ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.